Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS (CPC, ART. 1.022). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença coletiva relativa à reajuste salarial não pago, alegando: omissão quanto à prejudicialidade externa por ação rescisória ajuizada; à inexigibilidade do título; omissão e contradição quanto à aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição relativamente à prejudicialidade externa, à exigibilidade do título, à Resolução no 303 do CNJ e à atualização do débito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativo-retificadora e se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022 e parágrafo único), não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a embargar é a interna ao julgado. A divergência com lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas não configura vício integrativo.
5. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não recebeu efeito suspensivo, inexistindo fundamento para obstaculizar a execução do título transitado em julgado.
6. A inexigibilidade do título foi corretamente afastada, pois o Tema 864/STF limita-se à revisão geral anual; o caso versa sobre reajuste específico instituído pela Lei Distrital no 5.106/2013 para a Carreira de Auxiliares de Educação do DF, hipótese distinta (distinguishing).
7. A alegada omissão/contradição quanto à Resolução no 303 do CNJ não se verifica, porque a matéria foi enfrentada no acórdão, inexistindo vício integrativo.
8. É desnecessário o exame individualizado de todas as teses e dispositivos legais quando o acórdão enfrenta as questões essenciais.
9. O prequestionamento fica assegurado pelo art. 1.025 do CPC, que prevê sua ocorrência ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a questão jurídica tenha sido suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado.
3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, distinto da revisão geral anual.
4. Após a EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, inexistindo anatocismo nesse procedimento.
5. O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão no 1697833, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.